Tribunal: TJMT
Processo: 1022175-56.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022175-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), ALISSON VINICIUS FRANCA E SILVA - CPF: 006.359.773-03 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal Comarca de Jaciara (REQUERIDO), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO SOARES DOS SANTOS - CPF: 487.405.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINE DE SOUZA TOLEDO - CPF: 463.390.528-78 (VÍTIMA), LUCAS MATEUS DE PAULA VIEIRA - CPF: 024.423.552-05 (VÍTIMA), S P R TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 39.370.397/0001-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 157, §2º, INC. II E V E §2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP
– AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE O PACIENTE E SEU PARADIGMA -
ENCARCERADO PRIMÁRIO,
EXERCENTE DE TRABALHO LÍCITO
– AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS SEVERAS À HIPÓTESE CONCRETA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Descabe falar em incidência do princípio da isonomia, com a aplicação na hipótese concreta da norma contida no art. 580 do CPP, se inexistir similitude fático-jurídica entre o paciente e seu paradigma, notadamente porque, em tese, a participação no crime em comento era dolosamente distinta e os registros criminais anteriores também não guardam similitude.

Embora não se possa desprezar que os delitos de roubo majorado é de natureza grave, na hipótese concreta, caracterizada está a desproporcionalidade da medida extremada em relação ao paciente, pois é primário,
exercente de trabalho ilícito (motorista)
e a prova pré-constituída revela que, aparentemente, não agiu diretamente na prática do delito patrimonial, uma vez que, em tese, teria sido contratado para realizar a pesagem e o descarregamento da carga, a inferir que não se trata de pessoa de alta periculosidade, apresentando-se, dessa forma, suficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP, que, de forma mais branda, também salvaguardarão a ordem pública, respeitando, assim, o caráter de
ultima ratio
da prisão preventiva.

Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por restrições menos gravosas (art. 319, CPP).

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. EDVALDO DE ALMEIDA FILHO

PACIENTE

ALISSON VINICIUS FRANCA E SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n.º 1003051-57.2021.8.11.0010 (PJe), em que acusado pela prática, em tese, dos crimes descritos no
artigo 157, §2°, incisos II e V e §2°-A, inciso I, do Código Penal
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico informando que o pedido de liberdade provisória em favor do paciente foi indeferido pelo magistrado primevo por entender que o mesmo não se encontra em igualdade de condições com o coacusado
Gilberto Soares dos Santos,
o qual foi agraciado com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1014690-40.2021.8.11.0000.

Irresignado, pugna pela
extensão do benefício concedido ao corréu
, mormente porque os antecedentes criminais de ambos são praticamente idênticos e também diante da mudança dos fatos, acarretada pela instrução processual, que passou a revelar com maior clareza a inexistência qualquer elemento robusto capaz de comprovar que os acusados tenham participado do roubo, especialmente porque as testemunhas em momento algum reconhecem os denunciados, os policiais afirmam que não tem certeza de que os envolvidos participaram do crime e os próprios denunciados negam qualquer envolvimento.

Ademais, sustenta a
ausência do
periculum libertatis
sob o viés da carência de elementos concretos aptos a indicar que, em liberdade, o paciente perturbará a ordem pública, tumultuará a instrução criminal e/ou se furtará de eventual responsabilização penal, sendo
suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, especialmente porque o beneficiário do
writ
é
primário
e
possui bons antecedentes criminais
.

Com lastro em tais argumentos, requer

a concessão
in limine
da ordem liberatória, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com aplicação da extensão do benefício concedido ao corréu no
Habeas Corpus de nº 1015690-40.2021.8.11.0000
e a expedição do competente alvará de soltura.
No

mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A exordial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados no ID 112433497 a ID 112433498.

Os autos eletrônicos foram distribuídos inicialmente em plantão judiciário ao
Des. Orlando de Almeida Perri
, que entendeu não tratar-se de medida apreciável durante o período excepcional, e, em seguida, foram enviados à minha relatoria em razão da prevenção ao
Habeas Corpus
n. 1015690-40.2021.8.11.0000.

Após o despacho proferido em ID. 113319493, determinando a apresentação de novos documentos, essenciais à análise do pleito, o impetrante colacionou aos autos os documentos eletrônicos de ID. 113369979 a 113369983.

A liminar vindicada foi
indeferida
(ID 113851477) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente capituladas aos autos eletrônicos sob o ID 114236476.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (ID 114839468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
ALISSON VINICIUS FRANCA E SILVA
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer o delito tipificado no artigo 157, §2°, incisos II e V e §2° -A, inciso I, do Código Penal, pois, juntamente com o coacusado
Gilberto Soares dos Santos,
teria subtraído um caminhão Scania, de cor preta, com placa MKW-6E40, com dois semirreboques carregados com grãos, de propriedade da empresa
SPR Transportes
e que estava sendo conduzido pelo motorista
Lucas Mateus de Paula Vieira
.

Consoante narrado na decisão que homologou o flagrante do increpado e decretou a sua prisão preventiva (ID 113969980), após a ocorrência do roubo ao
veículo Scania, de cor preta, com placa MKW-6E40, com dois semirreboques, de placas AHI-2G58 e AHI-3654
, na cidade de Jaciara/MT, em 25/08/2021, os representantes da empresa proprietária do veículo localizaram o bem por meio do sistema de rastreamento e informaram a localidade à Delegacia de Polícia de Rondonópolis para que efetuasse as diligências necessárias.

Iniciando a investigação, a guarnição dirigiu-se ao local indicado, na cidade de Pedra Preta/MT, e encontrou o veículo estacionado, trancado e ainda com a carga. Com a descrição de transeuntes, a equipe saiu em rondas e obteve êxito em abordar o paciente
ALISSON VINÍCIUS FRANÇA E SILVA
,
que estava em posse da chave de ignição do veículo e informou que iria descarregar a carga na empresa Nutrifort, que não sabia a procedência da mesma e que receberia R$1.000,00 (mil reais) pelo serviço. Também consta na diligência que dentro do interior do veículo foi localizado um aparelho Jummer (chupa-cabra) de 16 antenas para a inibição de sinal do rastreador.

Segundo as cópias do sistema de rastreamento do veículo, realizou-se uma parada na empresa
Dual Algodoeira
que, de acordo com o suspeito
ALISSON
,
tinha como objetivo a pesagem da carga para viabilizar o descarregamento. No local, o representante da empresa informou aos policiais que possui contrato com a empresa
Nutrifort
e quem solicitou a pesagem da carga foi
Gilberto Soares dos Santos
,
que teria contratado os serviços e informado o número da placa do veículo.

Havendo indícios do envolvimento do paciente e do corréu
Gilberto Soares dos Santos
no crime narrado, os increpados foram conduzidos até a Unidade Policial, e, lavrado o auto de prisão, o d. juízo singular homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva dos suspeitos em
26/08/2021
.

As defesas dos acusados apresentaram os pedidos de revogação da prisão preventiva, os quais foram negados pelo magistrado de primeiro grau, no dia
23/11/2021
.

Posteriormente, o corréu
Gilberto Soares dos Santos
impetrou
eg. Sodalício
o
Habeas Corpus
n.º 1015690-40.2021.8.11.0000, que concedeu a ordem e determinou à d. autoridade judicial primeva que substituísse a prisão preventiva do acusado por restrições menos gravosas do art. 319 do CPP.

Em sequência, durante a audiência de instrução e julgamento realizada em
07/12/2021
, a defesa do paciente
ALISSON
pugnou novamente pela revogação da medida restritiva. O pedido foi novamente indeferido pela autoridade competente por considerar a inexistência de fatos aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva.

Pois bem.

De proêmio,
não vislumbro a possibilidade de agraciar o paciente ALISSON VINICIUS FRANCA E SILVA com a extensão dos efeitos do benefício concedido ao corréu
Gilberto Soares dos Santos,
no bojo do
Habeas Corpus
n.º 1015690-40.2021.8.11.0000
, haja vista que os elementos informativos apresentados indicam que,
a uma
, a participação no crime em comento era dolosamente distinta, e,
a duas
, os feitos anteriores imputados ao corréu
Gilberto
foram extintos, sem que houvesse a condenação do mesmo, ao passo que o delito pelo qual responde o paciente encontra-se ainda em trâmite, tendo a denúncia sido recebida em
31/08/2021
.

Portanto, uma vez que o artigo 580 do CPP preconiza que,
“
No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”
, de modo que o efeito extensivo, consectário lógico do princípio da isonomia, somente incide na hipótese de similaridade fática-jurídica entre os acusados da prática de um mesmo delito, com a extensão do resultado favorável concedido a um corréu pleiteante aos demais que permaneceram inertes, no caso em apreço, vedada está a incidência da referida norma ao favorecido nessa impetração,
visto que a situação jurídica dos corréus é deveras diversa
.

De outro modo, no que concerne aos fundamentos da prisão preventiva, verifica-se que na decisão combatida, a medida extremada foi lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e apenado com reclusão, cuja sanção máxima prevista abstratamente no tipo penal supera o patamar de 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade judiciária de 1º grau ressaltou que os elementos informativos contidos no caderno investigativo revelam o provável envolvimento do paciente no cometimento do roubo majorado, visto que, além de ter sido encontrado pelos policiais na posse da
chave de ignição do veículo, também teria informado que havia sido contratado para realizar o serviço de descarregamento da carga na empresa Nutrifort, pelo valor de R$1.000,00 (mil reais).

E, em relação ao
periculum libertatis
, frisou a indispensabilidade da custódia provisória para a
garantia da ordem pública
,
por considerar de maior gravidade os crimes praticados, uma vez que os supostos assaltantes teriam exercido a grave ameaça com o uso ostensivo de armas de fogo e, ainda, mantido os ofendidos com a liberdade restrita durante certo período, abandonando-os, posteriormente, em um local ermo; outrossim, destacou que o increpado possui contra si o Inquérito Policial n.° 0001133-71.2020.8.11.0061, relativo à pratica do crime previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/06, a demonstrar a sua aparente periculosidade social.

Durante a audiência de instrução e julgamento realizada em
07/12/2021
, ao reavaliar a prisão do increpado,
a d. autoridade primeva manifestou-se no sentido de não haver fatos novos aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente, mantendo o encarceramento pelas mesmas razões
.

Logo, diante de tais fundamentos, não há como considerar que o édito vergastado seja teratológico, absurdo, desprovido de motivação ou mal fundamentado, ao revés, das razões de decidir infere-se a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, ante a demonstração dos indícios de autoria, da materialidade dos crimes e dos motivos pelos quais o d. julgador entendeu por indispensável o encarceramento provisório para a salvaguarda da segurança pública.

Nada obstante a isso, sem perder de vista que os crimes patrimoniais são graves e cada vez mais afetam toda a sociedade, mormente quando envolvem o roubo de cargas, por interferirem em toda a cadeia produtiva e tributária, da análise mais acurada da situação concreta constante nos autos do remédio heroico, concluo que
não se faz mais indispensável a prisão cautelar da paciente.

Isso porque, a prova pré-constituída demonstra que o
encarcerado é primário, exercente de trabalho ilícito (motorista profissional) e,
aparentemente, não agiu ativamente no cometimento do roubo majorado, haja vista que, em tese, sua participação no delito se restringiria apenas a realizar a pesagem e descarregamento da carga apreendida
.

Assim, embora o paciente possua
uma ação penal em curso em decorrência do suposto descumprimento de medidas protetivas a ele impostas (art. 24-A, da Lei 11.343/06) e

apesar de reprovável as condutas ilícitas imputadas, não há como concluir que
Alisson
se trata de pessoa altamente perigosa à sociedade, a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação de sua prisão podem, nesse momento, ser alcançados com a sua submissão ao cumprimento de restrições não prisionais que, assim como a custódia processual, mas de maneira menos severa, também se prestam a resguardar a ordem e a segurança públicas.

Desta feita, por
inexistirem
evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude e não se verificando da análise dos elementos informativos contidos nos autos que ele teve uma participação ativa na consumação do delito,
não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP, evitando-se, dessa forma, que a sua custódia segregatícia adquira contornos de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA
.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

3. No caso dos autos, não está motivada, em juízo de proporcionalidade, a manutenção do paciente sob o rigor da medida cautelar extrema. A conversão do flagrante em custódia provisória fundou-se no modus operandi do delito. Embora o Juízo de Direito tenha apontado fundamento na gravidade concreta do fato, as condições pessoais e as circunstâncias do fato - embora grave, não houve violência mais acentuada e o prejuízo não foi grande - autorizam seja substituída a prisão por cautelas alternativas.

4. Ordem concedida para, confirmando a liminar, substituir a custódia provisória do paciente por medidas cautelares alternativas nos termos do voto, sem prejuízo de fixação de outras que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da prisão cautelar se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade”
(HC 502.028/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 09/10/2019) – negritei.

Portanto, uma vez que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a custódia preventiva, que possui natureza cautelar [e não punitiva], presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, concluo que o caso retratado nos autos, não mais enseja a indispensabilidade da medida extremada,
motivo pelo qual considero imperiosa a soltura do paciente, vinculando-o ao processo mediante a fixação de restrições cautelares diversas do cárcere.

Friso, no entanto,
que
a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Portanto,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.º 13.964/19, que dispõe “
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”
.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade reputada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão dos impetrantes nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ALISSON VINICIUS FRANCA E SILVA
,
para
SUBSTITUIR SUA PRISÃO PREVENTIVA
por medidas cautelares menos severas do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, que deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de eventual outro motivo para se manter preso o paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022